Tribunal: TJSP
Processo: 1011212-88.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral e documental. APELAÇÃO da demandada, que insiste na total improcedência da Ação, ressaltando que os reparos realizados pelos autores

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral e documental. APELAÇÃO da demandada, que insiste na total improcedência da Ação, ressaltando que os reparos realizados pelos autores ocorreram na vigência da garantia contratual, em oficina não credenciada, não tendo havido recusa ao reparo. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Relação contratual entre os autores e a Empresa ré que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor. Autores que reclamam a existência de vício oculto no veículo automotor, requerendo a restituição dos valores desembolsados pela aquisição de óleos e lubrificantes. Empresa ré que efetuou os reparos solicitados, tendo sido constatado novo vício no sistema de ar-condicionado em 28 de abril de 2023. Comprovantes de pagamento de óleos e lubrificantes que datam de 31 de maio de 2023 e de 05 de junho de 2023, não havendo prova de que os produtos foram adquiridos em razão do vício oculto no bem em questão. Garantia contratual que excluiu expressamente a restituição de valores despendidos com a aquisição de óleos e lubrificantes. Mensagens trocadas entre as partes contudo que revelam a impossibilidade de utilização do veículo entre dezembro de 2022 e abril de 2023. Manutenção da condenação ao reembolso dos valores desembolsados pelos autores para fins de locomoção, referente ao período em que o veículo ficou sob a posse da Ré. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser mantidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.*